Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1015841-34.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: Maria Luiza dos Santos.
Recorrida: Telefônica Brasil S.A.
Data do Julgamento: 01/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento. Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.
2. O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
3. In casu, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015841-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 796.925.321-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento.

Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.

2.

O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3.

In casu
, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020